Tribunal: STF
Processo: RE 101401
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
1.AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NA INTERPOSIÇÃO DESTE
RECURSO, DEVE O RECORRENTE, EM CAPITULO ESPECIFICO E DESTACADO,
ARGUIR A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, POR ESTAR A HIPÓTESE
COMPREENDIDA NAS RESTRIÇÕES DO ART-325 DO REGIMENTO INTERNO.
2.NÃO TENDO HAVIDO ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NA FORMA LEGAL, DE OUTRA
NÃO SE PODE COGITAR. INCIDENCIA DO OBICE DO ART-325, V, "F" DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.